Tribunal: TJSP
Processo: 2218663-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE ENVIO DOS DADOS CADASTRAIS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DE CHEQUES. ASTREINTES. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DA COMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE ENVIO DOS DADOS CADASTRAIS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DE CHEQUES. ASTREINTES. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DA COMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso ordenamento jurídico, bastando que a agravante observe o que foi decidido para afastar a sua incidência. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A quantia fixada - três mil reais por evento - é adequada, dada a reincidência no descumprimento da ordem. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218663-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são
agravados JOSÉ BRAMO PERIN, IRMÃOS PERIN PRUDENTE LTDA e PERIN
& PERIN ADAMANTINA LTDA. – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218663-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3129
2
VOTO No: 3129
AGRV.No: 2218663-81.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (4a VARA CÍVEL)
AGTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
AGDO. : JOSÉ BRAMO PERIN E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
E
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO
DE
ENVIO
DOS
DADOS
CADASTRAIS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E
PROTESTO
DE
CHEQUES.
ASTREINTES.
REITERADOS
DESCUMPRIMENTOS DA COMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. A
aplicação de multa como forma de coerção para o
cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso
ordenamento jurídico, bastando que a agravante observe o
que foi decidido para afastar a sua incidência. VALOR DA
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A quantia fixada - três
mil reais por evento - é adequada, dada a reincidência no
descumprimento da ordem. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO LIMINAR DE
SUSTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER”
que JOSÉ BRAMO PERIN, IRMÃOS PERIN PRUDENTE LTDA. e PERIN &
PERIN ADAMANTINA LTDA.-ME movem em face do agravante e outros, contra a
decisão de fls. 56/57, do Juiz LEONARDO MAZZILLI MARCONDES, que majorou a
multa já fixada, “(...) para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada novo
apontamento em desfavor dos autores, no tocante ao contrato no
00000020024394940000 ou ao contrato no 14245325 (R$25.242,80), sem qualquer
limitação de cunho pecuniário (...)”.
Pleiteia o afastamento da multa, tendo em vista o prazo
exíguo para cumprimento, ou a redução do valor fixado (fls. 01/18). Preparo às fls.
19/20 e documentos às fls. 21/39.
Efeito suspensivo negado às fls. 41.
Contraminuta às fls. 44/49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218663-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3129
3
É o relatório.
O recurso não vinga.
A aplicação de multa como forma de coerção para o
cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso ordenamento jurídico,
bastando que a agravante observe o que foi decidido para elidir a sua incidência.
Ademais, em termos gerais, o juiz poderá, inclusive, impor
multa independentemente de pedido do autor, se tal for suficiente ou compatível
com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.
Neste diapasão, o “(...) escopo da multa é impulsionar o
devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente
ao credor (...)” (STJ; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014) (Grifei).
De fato, não existe óbice para a medida, e “as multas
coercitivas devem ser cominadas logo na sentença que julga procedente a demanda,
mandando entregar, fazer ou abster-se, ou na decisão interlocutória portadora de algum
comando dessa ordem.” (Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito
Processual Civil. 3a Ed.. Vol. IV.SP. Editora Malheiros. 2009. p. 538) (Grifei)
Na espécie, perfeitamente cabível a imposição da multa
para a hipótese de descumprimento da ordem; e, conforme já exposto, a sua não
incidência depende apenas de ato da própria agravante.
Insta ressaltar que o Juízo a quo já havia determinado que a
agravante se abstivesse de inserir os dados cadastrais da agravada PERIN &
PERIN nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de protestar os cheques, sob
pena de multa de R$ 1.000,00, em maio de 2016 (fls. 50/53).
A agravante descumpriu essa cominação, e a multa foi
majorada para R$ 2.000,00 para cada nova infração, em setembro de 2016,
decisão publicada em outubro do mesmo ano (fls. 230/232 dos autos originários).
Mesmo assim, a agravante, mais uma vez, descumpriu a
ordem judicial gerando a nova decisão, objeto deste recurso, que majorou a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218663-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3129
4
para R$ 3.000,00 para cada novo apontamento.
A agravante alega que o prazo foi exíguo e por isso deve
ser afastada a multa.
A queixa não é séria e sequer deveria compor a minuta: a
primeira decisão foi proferida no ano de 2016; já se passaram quatro anos e ela
continua a descumprir a ordem, sendo impensável neste contexto arredar ou
reduzir as astreintes - providências que, se deferidas, apenas fomentariam a
recalcitrância em que voluntariamente incorre.
Ainda em relação ao valor da multa, “(...) o montante da
multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal
cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao
credor que a própria tutela específica (...)” (STJ; AgRg no REsp 1434469/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe
04/04/2014) (Grifei).
Para tanto, é necessário observar os critérios utilizados pelo
Superior Tribunal de Justiça para a verificação da necessidade de alteração do
valor em questão. Neste sentido, vide, dentre outros, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
COMINATÓRIA.
REDUÇÃO
DO
VALOR TIDO POR EXAGERADO PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta
Corte considera que, em situações excepcionais de
claro exagero ou modicidade nos valores fixados, é
possível modificar o valor da multa fixada em recurso
especial, sempre com fundamento em critérios de
proporcionalidade e razoabilidade (REsp 973.879/BA,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 9/11/2009; REsp
1.060.293/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, DJe de
18/3/2010). 2. Os embargos de divergência não se prestam
a revisar julgamento do recurso especial, mas a compor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218663-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3129
5
eventual dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental não
provido. (STJ; AgRg nos EREsp 1393469/RN, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
11/02/2015, DJe 19/02/2015) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE
NA
SUSPENSÃO
DE
ATOS
EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA
DIÁRIA,
VISTO
QUE
FIXADA
EM
QUANTIA
TERATOLÓGICA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO. 1. Esta Corte já decidiu
que o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil permite
ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar
insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença. Precedentes. 2. É possível a redução
das
astreintes
fixadas
fora
dos
parâmetros
de
razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua
limitação ao valor do bem da obrigação principal,
evitando-se o enriquecimento sem causa. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg nos EDcl no
REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014) (Grifei)
No caso, de solar clareza que o valor vigente - três mil reais
por evento - é adequado, tendo em vista a reincidência no descumprimento da
ordem, nenhum reparo comportando agora.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator